Tribunal: TJSP
Processo: 2316193-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
res, se o caso.
IV. Dispositivo.
Parcial provimento ao recurso para manter os autos na Vara Comum de Itapetininga, com determinação para que o autor emende a inicial, junte planilha de cálculos, corrija o valor da causa e recolha valor complementar de custas iniciais, se o caso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2316193-12.2025.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Itapetininga - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2025; Data de Registro: 25/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcelo Semer

Comarca:

Itapetininga

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/10/2025

Data de publicação:

25/10/2025

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Competência DA VARA COMUM. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. Parcial provimento.
I. Caso em Exame.
Agravo de instrumento interposto por Walter dos Santos Júnior contra decisão que reconheceu a incompetência do juízo comum e determinou a redistribuição ao JEFAZ da Comarca de Itapetininga. O autor atribuiu à causa o valor de R$ 354.024,12, referente à

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Competência DA VARA COMUM. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. Parcial provimento.
I. Caso em Exame.
Agravo de instrumento interposto por Walter dos Santos Júnior contra decisão que reconheceu a incompetência do juízo comum e determinou a redistribuição ao JEFAZ da Comarca de Itapetininga. O autor atribuiu à causa o valor de R$ 354.024,12, referente à diferença entre o valor correto de seus proventos e o valor recebido, multiplicado por 12 meses. Pleiteia efeito suspensivo para que os autos não sejam remetidos ao JEFAZ e, ao final, o provimento do recurso para que a ação seja processada na 1a Vara Cível de Itapetininga.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste em determinar se era o caso de correção, de ofício, do valor atribuído à causa e se o feito deve ser remetido ao JEFAZ.
III. Razões de Decidir.
O autor demonstrou que seu pleito se refere a diferenças não pagas de proventos, com diferença mensal de quase R$ 30.000,00, cobradas no prazo quinquenal, superando os 60 salários-mínimos para a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. O juízo de primeiro grau tomou como base a planilha do pleito subsidiário do autor, o que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão. Autor, no entanto, deve juntar planilha de cálculo do pedido principal, corrigindo o valor da causa e recolhendo custas iniciais complementares, se o caso.
IV. Dispositivo.
Parcial provimento ao recurso para manter os autos na Vara Comum de Itapetininga, com determinação para que o autor emende a inicial, junte planilha de cálculos, corrija o valor da causa e recolha valor complementar de custas iniciais, se o caso.